Tribunal: TJSP
Processo: 1044646-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Dano moral. Alegada inscrição abusiva de nome em sistema de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré à reparação de danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade civil do SCPC. Conduta ilícita não comprovada. Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que cumpriu a determinação prevista

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Dano moral. Alegada inscrição abusiva de nome em sistema de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré à reparação de danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade civil do SCPC. Conduta ilícita não comprovada. Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que cumpriu a determinação prevista no artigo 43, §2o, do CDC. Envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor. Sentença reformada. Recurso provido.